Tribunal: STF
Processo: AI 226291
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA - I - Acórdão do TST que negou provimento a agravo
interposto contra o indeferimento de recurso de revista: nulidade
evidente, mas insuscetível de ser reconhecida pelas razões deduzidas
no recurso extraordinário, às quais está vinculado o STF.
II - A circunstância de o TST haver alterado, no
julgamento de embargos declaratórios, o fundamento pelo qual
considerara inadmissível o recurso de revista, não induz à nulidade
dessa decisão.
III - Não cabe ao STF, por outro lado, examinar a
razoabilidade do acórdão atacado no recurso de revista para dizer da
admissibilidade desse recurso.